Tribunal: TJSP
Processo: 1021875-11.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação. Santos. Guardas municipais que postulam a concessão de adicional de periculosidade. Rejeição. Autores que já recebem adicional de regime especial de trabalho, previsto na Lei Municipal no 758/2012, pelo exercício de atividades de risco. Impossibilidade de cumulação. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.